Tribunal: TJSP
Processo: 3002284-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – descontos de contribuição de assistência médica – devolução das parcelas desde o trânsito em julgado – título executivo que decretou o desligamento do autor e cessação do desconto – parcelas que devem ser devolvidas desde o trânsito em julgado – decisão de origem mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3002284-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM, é agravado NEURIS LIMA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3002284-32.2020.8.26.0000
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de São Paulo
Agravado: Neuris Lima Silva
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16561)
Cumprimento
de
sentença

descontos
de
contribuição de assistência médica devolução das
parcelas desde o trânsito em julgado
título
executivo que decretou o desligamento do autor e
cessação do desconto parcelas que devem ser
devolvidas desde o trânsito em julgado decisão de
origem mantida recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo nos autos de
cumprimento de sentença ajuizado por Neuris Lima Silva, em trâmite
perante a 9a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
desafiando decisão que determinou à executada que juntasse as
planilhas para elaboração dos cálculos, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, limitada a R$20.000,00.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória dardejada, ao alega que em momento algum o acórdão
determinou a devolução de valores, razão pela qual não há motivo para a
apresentação de planilhas de valores atrasados. Aduz que o Juízo de
origem desrespeita a coisa julgada. Requer a concessão de efeito
suspensivo, a fim de que declarado o devido cumprimento da obrigação
de fazer, não havendo se falar em devolução de parcelas atrasadas ao
agravado, como expressamente no acórdão objeto da execução.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 14/15.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumprimento de sentença ajuizado por Neuris
Lima Silva em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado
de São Paulo visando ao cumprimento da obrigação de fazer referente à
cessação dos descontos e desligamento da autora da assistência
médica, bem como à juntada das respectivas planilhas dos descontos
efetuados, sob pena de imposição de multa diária de R$500,00.
Nesse contexto, sobreveio decisão de origem
proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tendo em vista que a obrigação de fazer foi
cumprida, intime-se a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo para, se querendo, apresentar impugnação
aos cálculos de liquidação nos termos do art. 535 do
CPC Intime-se
Em seguida, sobreveio novo despacho:
Razão assiste à serventia no que torno sem efeito a
decisão anterior (folha 32). No mais, Intime-se a
CBPM, via Portal digital, a cumprir o v. Acórdão a fim
de proceder ao apostilamento do benefício e
apresentar as planilhas dos valores devidos aos
autores-exequentes, nos termos do artigo 815 do
NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após,
manifestem-se os autores. Int.
Peticiona a parte exequente insistindo na
juntada das planilhas dos descontos efetuados, sob pena de imposição
de multa diária (fls. 42).
A parte executada manifesta-se no sentido de
que o atendimento à obrigação de fazer seria comprovado nos próximos
dias. Quanto ao fornecimento de planilhas, afirma que nada havia a
apresentar por ausência de provimento jurisdicional condenatório em
obrigação de pagar quantia, transcrevendo trecho do dispositivo do
acórdão, ressaltando que apenas a CBPM opôs embargos de
declaração, os quais foram rejeitados (fls. 43/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Às fls. 47 restou comprovada a cessação da
contribuição, atendendo à obrigação de fazer.
O magistrado então proferiu o seguinte despacho: Manifeste-se o exequente sobre a petição e documentos de fls.
45/48,
informando
se
integralmente cumprida a obrigação de fazer, bem
como em termos de prosseguimento à execução, se
o caso. Prazo: 10 (dez) dias. Int. (fls. 49)
A parte exequente alega que a executada
cessou os descontos, porém não juntou as planilhas, requerendo a
intimação para a apresentação das aludidas planilhas no prazo de 15
dias, sob pena de multa diária (fls. 54).
Nesse contexto, o magistrado determinou:
Providencie a executada CBPM a vinda aos autos das
planilhas necessárias à elaboração dos cálculos, no
prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. (fls. 55)
Peticionou a parte executada requerendo a
apreciação da petição de fls. 43/44. (fls. 57)
Fls. 43/44 : Ante o lapso temporal, defiro o prazo de
10 dias para que a CBPM apresente as planilhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias para a elaboração dos cálculos. Int.(fls.
61)
A parte executada reitera a apreciação da
petição de fls. 43/44, na qual informa que não há condenação em
obrigação de pagar, mas apenas de fazer, de modo que não há planilhas
a serem apresentadas (fls. 63).
Manifestou-se a exequente alegando que a
executada cessou os descontos apenas em 19.12.2018, contudo o
acórdão transitou em julgado em 26.11.2013. Assim pleiteia a intimação
da executada para apresentação das planilhas relativa ao período de
novembro/2013 a dezembro/2018, sob pena de imposição de multa diária
de R$1.000,00 (fls. 66/67).
Nesse contexto, o Juízo de origem despachou:
Fls.66/67: Manifeste-se a CBPM juntando as planilhas
necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa
diária
de
R$1.000,00,
ora
limitada
a
R$20.000,00. Int.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, o agravo não comporta guarida.
Resta incontroverso que a cessação dos
descontos ocorreu em 18.12.2018 (fls. 47).
Dessume-se dos autos que o título executivo,
que transitou em julgado em 26.11.2013, de fato, não condenou a parte
executada à obrigação de pagar consistente na restituição das
contribuições descontadas (fls. 17/20 e 22/25).
No entanto, julgou procedente o pedido para
decretar o desligamento do autor da Associação Cruz Azul, “desobrigando-
o de efetuar o pagamento da contribuição respectiva, cessando-se
definitivamente o desconto” (fls. 19).
Portanto, a restituição das parcelas descontadas
a partir do trânsito em julgado é consectário do título executivo.
A pretensão da executada refoge à logica, viola
o título executivo e afronta o princípio da proibição do enriquecimento
sem causa, considerando que a partir do trânsito em julgado decretou-se
o desligamento do exequente da Associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, os descontos realizados após o trânsito
em julgado malferem a coisa julgada, sendo imperioso reconhecer o
direito do servidor à restituição de tais valores. Ademais, após o
esgotamento da fase de conhecimento, a executada já tinha inequívoca
ciência de que não deveria mais realizar os descontos.
Sendo assim, de rigor a mantença da decisão de
origem.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos
de
declaração
sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.788
Agravo de Instrumento no 3002284-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Agravado: Neuris Lima Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D8A253
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E1939B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002284-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.